Tribunal: TJPA
Processo: 0004556-22.2007.8.14.0006
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0004556-22.2007.8.14.0006

EMBARGANTE: JOSUEL TORRES PANTOJA

EMBARGADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº.
0004556-22.2007.8.14.0006.

EMBARGANTE: JOSUEL TORRES PANTOJA.

ADVOGADOS: Rodrigo Marques Silva, OAB-PA Nº 21.123; Américo Lins da Silva Leal, OAB-PA Nº 1.590; Igor Nogueira Batista, OAB-PA Nº 25.692.

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DETRAÇÃO. MATÉRIA ANALISADA EM JULGAMENTO DE RECURSO EM HABEAS CORPUS NO STJ. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em não conhecer dos embargos de declaração opostos diante da perda superveniente de objeto, nos termos
voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos 10 dias do mês de maio de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 10586236, págs. 27-28; ID 10586237, pág. 01),
opostos

pela Defesa de
JOSUEL TORRES PANTOJA
em face ao
V. Acórdão de ID 10586224 (págs. 28-30) e ID 10586225 (págs. 01-12),
em cujo teor a E. 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conheceu o recurso e, nessa extensão, negou provimento à apelação interposta pela Defesa, sendo reformada, de ofício, quanto a circunstância judicial da culpabilidade, valorada como neutra, redimensionando a pena para 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, e quinhentos dias multa, em regime inicial semiaberto, nos termos do voto do Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Segundo a Defesa, o recurso foi interposto
contra essa decisão de
ID 10586224 (págs. 28-30) e ID 10586225 (págs. 01-12)
, com efeito integrativo retificador, visto entender haver tais vícios e omissão, o que identifica a embargabilidade da V. Acórdão, conforme a regra do artigo 619, caput do CPP, c/c art. 30 do RITJPA.

Nessa senda, o embargante argumenta que
o brilhante Acórdão guerreado também precisaria enfrentar o tempo em que o embargante esteve custodiado para fins de aplicação do regime inicial de pena.

Sendo assim, postula o conhecimento e provimento do recurso a
fim de que seja esclarecido o ponto indicado, acerca da detração da pena para fins da imposição do regime inicial de pena.

Instada a se manifestar, na condição de
custos legis
, a douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer
pelo não conhecimento dos Embargos de Declaração, em face da perda do objeto, por força do HC nº 714444-PA, impetrado no STJ, que não conheceu a ordem, porém concedeu de ofício para determinar ao juízo das Execuções Penais a análise do pedido, visando fixação do regime inicial mais benéfico ao embargante.

No ID 14797528, a Desembargadora Kédima Pacífico Lyra encaminhou os autos à Secretaria para redistribuição, em face da
Portaria nº 2436/2023-GP, de 07/06/2023
, cabendo a este Magistrado Convocado Relator.

Sem revisão, considerando que o recurso interposto não está contido no rol do art.136 do RITJPA.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Após análise do presente recurso, constato que a defesa do embargante, concomitante com o presente recurso, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça (HC nº 714444-PA), no qual houve decisão, como se observa no excerto de ID 10586233, pág. 15:

(...). Nessa ordem de ideias, a partir das peculiaridades do caso concreto (fato criminoso ocorrido em 2007) e diante do cenário atual (Pandemia de Covid-19), independente dos efeitos do mandado de prisão expedido, entendo cabível a formação, expedição e encaminhamento da guia de execução definitiva, de modo que a defesa possa formular perante o Juízo das Execuções criminais os peidos que entender pertinentes.

Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus, de ofício, para determinar que se instaure o processo de execução, com observância do art. 65 da Lei n. 7.214/1984, e que se submeta à análise do juízo competente o pleito de progressão de regime. (...).

Como se observa do excerto acima, o STJ não conheceu o
writ,
porém concedeu a ordem de ofício, para que o Juízo das Execuções Penais analise o pedido de detração, assim como a possibilidade da fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais benéfico para o embargante, com base no art. 387, § 2º do Código de processo Penal, o que foi devidamente dado ciência e cumprimento pelo anterior Desembargador Relator, razão pelo qual encontra-se prejudicada a análise do presente recurso.

Ante o exposto, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal e
não conheço dos Embargos de Declaração
, por inequívoca
perda superveniente de objeto
.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Juiz Convocado Relator

Belém, 12/06/2024